Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-25.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000696-25.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 280.040.863-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 280.040.863-49 (APELADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE CHANCE REAL E SÉRIA DE ÊXITO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes. 3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida”
(STJ, 4a T., REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/03/2012, DJe 23/04/2012). 2. Não tendo o autor da ação indenizatória comprovado que o advogado constituído agiu culposamente, prestando um serviço de má qualidade, com resultados lesivos ao constituinte, também não tendo demonstrado que poderia efetivamente ter êxito na ação em que o advogado atuou, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000696-25.2017.8.11.0007 – CLASSE 198 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOÃO FRANCISCO DA COSTA NETO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. no 1000696-25.2017.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra
FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA
, julgou improcedente o pedido inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. ID 33850973).

O apelante alega que contratou os serviços do advogado/apelado para patrocinar seus interesses nos autos da ação de despejo c/c cobrança registrada sob o no 4270-54.2009.811.0007 – Código 64623, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, contudo, a negligência do advogado contratado, que perdeu o prazo para apresentar contestação e juntar documentos que lhe teriam sido entregues pelo apelante, culminou com a sua condenação na ação de despejo, pelo que pretende ser indenizado pelos danos morais e materiais experimentados.

Aduz que, ao contrário do que constou da sentença ora apelada, do exame dos autos
“pode-se inferir a ocorrência dos fatos narrados
(...)
, bem como a perda, pelo apelante, de chance real e séria de êxito processual”
, já que
“toda a controvérsia instaurada no bojo dos autos originários dos fatos sob exame, que veiculavam ação de despejo por falta de pagamento, girava em torno do pagamento, pelo apelante, de valores devidos a título de aluguel”
, especialmente em relação aos meses de janeiro a julho de 2009.

Afirma que no mesmo dia em que foi citado para a ação de despejo, procurou o advogado apelado, entregando-lhe as vias originais dos recibos de pagamento das prestações locatícias referentes aos meses referidos, contudo ele protocolizou intempestivamente a contestação e ainda instruiu a peça de defesa com cópias de recibos referentes a apenas alguns dos meses adimplidos pelo apelante, sendo o pedido inicial da ação de despejo julgado procedente.

Sustenta que, considerando que o autor da ação de despejo estava postulando pelo pagamento de prestações locatícias já quitadas, a chance processual perdida pelo ora apelante em razão da negligência do advogado/apelado mostra-se séria e real, sendo que,
“mesmo que se considere comprovada apenas a ocorrência de pagamento parcial, é certo que o dobro do exigido seria suficiente para a purgação da mora e para que, em consequência, fosse elidida a pretensão de despejo”
.

Alega que não instruiu a presente ação indenizatória com os comprovantes de pagamento dos valores atinentes aos aluguéis porque entregou ao advogado/apelado contratado todas as vias originais, mas, de qualquer forma,
“ainda que se entenda pela não ocorrência da comprovação do efetivo adimplemento de todos os meses, é certo que havia chance real e séria de êxito”
, sendo a negligência do advogado/apelado determinante para o desfecho processual da ação de despejo, já que,
“em relação aos documentos juntados, houve impugnação pelo advogado da parte autora, o que, não fosse o apelante revel, ensejaria, sem sombra de dúvidas, a instrução aprofundada do feito”
, além do que havia chance real e séria de impugnação recursal do julgamento antecipado daquela lide, ante o que dispunha o art. 365, IV, do CPC/73, à época vigente, e porque, mesmo revel, poderia o réu, aqui apelante, intervir em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrava, sendo-lhe lícita a produção de provas, contudo o advogado/apelado
“sequer contatou o apelante para informa-lo do resultado da demanda, sendo que tal conhecimento só foi possível quando o apelante teve seu patrimônio alcançado por constrição judicial”
.

Assim, insistindo em que
“foi devidamente comprovada a chance real e séria, bem como sua perda em decorrência de conduta culposa do apelado”
, pede a reforma da sentença para que, reconhecida a responsabilidade civil do apelado, seja julgado procedente o pedido indenizatório (cf. ID 33850977).

Nas contrarrazões de ID 33850981, o apelado combate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

(...)
Alega o autor que ao receber carta de citação a respeito de uma “ação de despejo por falta de pagamento”, procurou os serviços advocatícios do requerido. Na oportunidade, acordaram o valor da demanda em R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo tal valor ser pago em 03 (três) parcelas. Acontece que o requerido não apresentou a defesa do autor dentro do prazo legal, tampouco apresentou dos documentos que encontravam-se me sua posse.

Aduz o requerente, ainda, não ter conhecimento do andamento do referido processo, visto ter encontrado diversas vezes com o requerido e não tê-lo informado da situação, e após, ocorre que o autor fora surpreendido com a notificação pelo Banco da penhora online dos seus ativos financeiros via BACENJUD, conforme demonstrado ao ID. 5509292.

Diante desta situação, o autor buscou esclarecimentos junto ao requerido, não obtendo êxito, além da presente ação o requerente representou o réu junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-o judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica relacionada ao exercício da advocacia e, ainda, a elaborar a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável, mas constrito a uma atuação dentro do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos.

Assim, a responsabilidade civil do advogado, por inadimplemento de suas obrigações, é subjetiva.

Deve-se ressaltar que o advogado não assume obrigação de resultado, mas sim de meio, motivo pelo qual se pode afirmar que, outorgado mandato ao profissional, cumpre a este apenas representar o cliente em juízo, defendendo da melhor forma possível os interesses que lhe foram confiados. A esse respeito:

"A responsabilidade do advogado se assemelha à do médico, pois não assume ele a obrigação de sair vitorioso na causa. São obrigações de meio as decorrentes do exercício da advocacia e não de resultado. Suas obrigações, de modo geral, consistem em defender as partes em juízo e dar-lhes conselhos profissionais" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 382-383).

Assim, faz-se necessário averiguar, para fim de responsabilização por eventuais danos alegados pelo mandante, se houve erro grave de fato ou de direito empreendido no desempenho do mandato.

A responsabilidade do advogado também é tratada na Lei 8.906/94 que porta o Estatuto da Advocacia, notadamente, em seu art. 32, ao prescrever:

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

Além desses dispositivos que são específicos, o Código Civil prevê, em seu art. 186 do CC/2002, de igual forma, o direito à indenização por ato ilícito, in verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando os autos, tenho que não restou provado o dolo ou a culpa do requerido, ou seja, o intuito do requerido em lesar a parte autora, com a desídia na condução do processo em que fora contrato para patrocinar.

No caso concreto, ao ser constituído procurador do autor nos autos de uma “ação de despejo por falta de pagamento”, o Requerido laborou no sentido de demonstrar a quitação dos valores atinentes ao aluguel do imóvel objeto da ação , conforme interesse de seu cliente . Todavia, aduz o autor que o requerido “não apresentou a defesa do autor dentro do prazo legal, tampouco apresentou dos documentos que encontravam-se me sua posse (comprovante de quitação dos aluguéis”.

E, é com base na ausência de apresentação de contestação e documentos que repousam as insurgências do autor para “a perda de uma chance”.

A referida teoria invocada, todavia, somente pode ser aplicada se razoável, séria e real, e não somente hipotética, a chance tida como perdida, pois é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

No caso de responsabilidade do profissional da advocacia, necessário trazer a baila o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho que bem elucida a questão:

“No caso do advogado que perde o prazo para recorrer de uma sentença, por exemplo, a indenização não será pelo benefício que o cliente do advogado terá auferido com a vitória da causa, mas pelo fato de ter perdido essa chance; não será pelo fato de ter perdido a disputa, mas pelo fato de não ter podido disputar. O que deve ser objeto da indenização, repita-se, é a perda da possibilidade de ver o recurso apreciado e julgado pelo Tribunal. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78)

Portanto, no caso de responsabilidade de advogados por condutas negligentes e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, é que as demandas que invocam a referida teoria devem ser solucionadas, ou seja, a partir da detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.

Assim, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo processual, como no caso em apreço, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade que a parte teria de sair vitoriosa na demanda, acaso apreciado o seu apelo.

E relativamente às provas acostadas, verifica-se as mesmas não permitirem concluir-se que teria sucesso às alegações do ora autor naqueles autos. Nestes termos, SEQUER DEMONSTROU O AUTOR A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES AO ALUGUEL, ou seja, INEXISTE nos autos a comprovação de pagamento dos valores atinentes ao aluguel.

Nestes termos, seria necessária a demonstração, pelo autor, de elementos probatórios capazes de alterar o curso daquela demanda, o que não veio aos autos.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
(cf. ID 33850973 - Pág. 2/4).

Considerando que a responsabilidade do advogado é contratual, em razão do vínculo obrigacional existente, cabe a ele acompanhar o processo em todas as suas fases, cumprindo as obrigações decorrentes do encargo, bem como observando os prazos processuais e conduzindo a ação com toda a diligência e técnica necessárias. Contudo, a sua obrigação, tal como a do médico em relação ao paciente, não é de resultado, mas de meio.

No caso dos autos, a sentença proferida na ação de despejo ajuizada contra o autor/apelante aponta que houve apresentação extemporânea de contestação, e que os documentos apresentados com a defesa não seriam aptos para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, já que se tratavam de fotocópias e a parte locadora questionou a sua autenticidade, não tendo o locatário juntado aos autos as vias originais mesmo após ser intimado para tanto (cf. ID 33847932 - Pág. 4/10, ID 33847933 - Pág. 1/11 e ID 33847934 - Pág. 1/5).

Embora o autor/apelante afirme que constituiu o réu/apelado como advogado logo que citado para os termos da ação de despejo, admite que o contrato foi celebrado verbalmente, sendo que não há nos autos prova de que realmente o contratou antes de decorrido o prazo para a apresentação da defesa naqueles autos, tampouco que lhe entregou os comprovantes originais de quitação de todos os alugueres cobrados na mencionada ação de despejo, sendo que o ônus de comprovar essa alegação a ele pertencia, e, no entanto, intimado para especificação de provas na presente ação indenizatória, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, em razão da revelia do réu (cf. ID 33850972). Contudo, tratando-se de réu revel citado por edital, não se lhe aplicam os efeitos da revelia, pelo que cabia ao autor/apelante a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

De qualquer forma, a pretensão inicial da presente ação indenizatória ajuizada contra o advogado naquele momento constituído se baseia na chamada “perda da chance”, teoria esta utilizada quando há um dano atual, porém incerto, caso em que o que se analisa é a potencialidade de uma perda, e não o que a vítima realmente perdeu (dano emergente) ou efetivamente deixou de ganhar (lucro cessante).

A propósito, já se posicionou o eg. STJ em caso semelhante ao dos presentes autos, destacando que
“a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro”
, e que
“
não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação
(...)
ou para a interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance
, (sendo)
absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa
”
(
grifei
- STJ, 4a T., REsp 1190180/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 16/11/2010, DJe 22/11/2010).

Ora, ainda que o autor/apelante, réu na ação de despejo, tivesse efetivamente comprovado o pagamento parcial dos valores locatícios cobrados, esse pagamento parcial não seria suficiente para elidir o despejo ou ensejar a improcedência do pedido inicial formulado naquela ação, e ainda que eventualmente tenha havido cobrança a maior por parte do locador, a pretensão de recebimento em dobro do que foi indevidamente cobrado não ensejaria o automático deferimento e compensação com os valores devidos, dependendo de ação autônoma, de modo que o autor/apelante efetivamente não demonstrou que teria chance de sair vitorioso naquela ação de despejo e que a perdeu em razão de atitude culposa do advogado/réu/apelado.

Ainda nesse sentido:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO PRINCIPAL QUE ANALISOU AS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS, SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. É difícil antever, no âmbito da responsabilidade contratual do advogado, um vínculo claro entre a alegada negligência do profissional e a diminuição patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo judicial de conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser aclaradas em juízo de cognição. 2.
Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes. 3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida.
4. No caso em julgamento, contratado o recorrido para a interposição de recurso especial na demanda anterior, verifica-se que, não obstante a perda do prazo, o agravo de instrumento intentado contra a decisão denegatória de admissibilidade do segundo recurso especial propiciou o efetivo reexame das razões que motivaram a inadmissibilidade do primeiro, consoante se dessume da decisão de fls. 130-134, corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que tem o condão de descaracterizar a perda da possibilidade de apreciação do recurso pelo Tribunal Superior. 5. Recurso especial não provido. (
Grifei
- STJ - QUARTA TURMA - REsp 993.936/RJ - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 27/03/2012 - DJe 23/04/2012).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO PELA PERDA DO PRAZO DE APELAÇÃO. TEORIA DA PERDA DA CHANCE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. - A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. - Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente.
Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de “uma simples esperança subjetiva”, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance.
(...) (
Grifei
– STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1079185/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 11/11/2008 - DJe 04/08/2009).

Assim, não tendo o autor/apelante comprovado que o advogado constituído agiu culposamente, prestando um serviço de má qualidade, com resultados lesivos ao constituinte, também não tendo demonstrado que poderia efetivamente ter êxito na ação de despejo, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015, eis que estendo a este recurso o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020